Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-40.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-40.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – NÃO VERIFICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em inexigibilidade do título se atendidos todos os requisitos formais exigidos para a validade da CDA, bem como a ausência de caráter confiscatório.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1003064-40.2022.8.11.0004., ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 214370247):

“Vistos.

Banco Bradesco S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que alega a nulidade da CDA; o não cometimento de infração; a ausência de motivação para a multa aplicada e seu caráter confiscatório; e a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na impugnação, o embargado sustentou a higidez da CDA; a ausência de provas e a legalidade na atuação da autoridade fiscal.

Instadas, as partes não requereram a produção de outras provas.

É o relatório.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Portanto, não há de se falar em nulidade.

Quanto ao não cometimento da infração, apesar do embargante alegar não estar obrigado a emitir notas fiscais para documentar o trânsito de bens entre seus estabelecimentos, vale ressaltar que esse entendimento não está de acordo com a norma.

A Lei Estadual n. 7.098/98 expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que contenha vício que não permita a perfeita identificação da operação.

Art. 35-B –
Considera-se inidôneo,
para todos os efeitos fiscais, o documento que: (...)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II -
não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação,
ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; (...)

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou
contenha qualquer outro vício;

É expresso na respectiva lei que as mercadorias acompanhadas de documentação fiscal inidônea são consideradas em situação fiscal irregular.

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Acontece que, ainda que a operação em trânsito não seja pautada na alienação do produto, qualquer mercadoria transportada deve estar acompanhada do respectivo documento fiscal, mesmo que não seja passível de incidência de imposto. O cumprimento desta medida é necessário para permitir a atividade dos agentes fiscalizatórios.

No caso concreto, a parte embargante não juntou o Termo de Apreensão e Depósito discutido, o que impossibilita qualquer análise da fundamentação administrativa que originou a dívida.

Outrossim, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Ademais, no que tange aos parâmetros de fixação da multa, vale ressaltar que a parte autora não informou o percentual que entende como correto a ser aplicado. Além disso, inexiste prova de que o valor arbitrado se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Lei n. 7.098/98:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19) III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Quanto à alegada abusividade da multa, também não prospera a alegação, uma vez que a sanção administrativa não ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, não há de se falar em caráter confiscatório/abusividade da multa.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (APENSAS) – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSUMO DA EMPRESA – INCIDÊNCIA DE ICMS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO – INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7098/98 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 5. Questionamento acerca da multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e princípio do não confisco. 6. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.7. Recurso de Apelação desprovido. (Ap 30780/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

No caso vertente, não há prova de que a multa não atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade e o caráter confiscatório.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco Bradesco S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Revogo o efeito suspensivo deferido no passado.

Condeno o demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Traslade-se cópia desta sentença para a execução fiscal relacionada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 21 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) os bens adquiridos por esta Instituição são para seu uso/consumo e para integrar seu ativo imobilizado na condição de consumidor final, os quais são remetidos às suas dependências localizadas no Estado de Mato Grosso”
e
“a simples entrada e saída física de bens ou mercadorias de um estabelecimento destinado ao uso de uma filial, não pode ser considerado como fato gerador de ICMS.”

De outro lado, insiste que a multa exigida fere frontalmente os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, logo, a seu ver, deve ser determinada a sua redução.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“• Seja reformada a sentença em sua integralidade, julgando os presentes Embargos à Execução procedentes a fim de que seja reconhecida indevida a cobrança do ICMS;

• Pugna a Apelante pela declaração de nulidade do Auto de Infração e consequentemente, da CDA, a fim de que o imposto de ICMS aplicado reste reconhecido como insubsistente;

• No mérito, seja excluída a multa arbitrada ou, subsidiariamente, seja reduzida para patamares condizentes com os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 214369856).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, em
06.01.2021
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1000055-07.2021.8.11.0004
em desfavor do BANCO BRADESCO S/A visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF” e “MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO”, inscritos na CDA n.º 201998283, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 92.061,55 (noventa e dois mil e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Citado, o Banco apresentou o comprovante de depósito judicial realizado em 14.03.2022, no valor de R$ 130.487,37 (cento e trinta mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).

De outro lado, em 22.04.2022,
ingressou com os autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”,
alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois carece de certeza, bem como a desproporcionalidade da penalidade.

O efeito suspensivo foi deferido, em 28.07.2022, conforme decisão constante do ID. 214370242.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 214370243), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
22.02.2024
(
ID. 214370247
),
que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.º 201998283
, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

Igualmente, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que foi omissa quanto à juntada dos documentos necessários, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Isso porque, cabia à parte apelante trazer aos autos
cópia integral
do procedimento administrativo que culminou na cobrança objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

Noutra vertente
, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)” (grifo nosso)

In casu
, como dantes mencionado, consta a cobrança das infrações descritas como “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF” e “MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO”.

Além disso, esclarecido pelo ESTADO DE MATO que:
“(...) o agente fiscal, após exercício regular do poder de polícia, constatou tratar-se de uma operação de transporte irregular, consubstanciado em uma possível operação de evasão fiscal, cumulada com descumprimento de obrigação acessória, fatos que ensejaram a lavratura do questionado TAD, documento fiscal este que goza de presunção de legitimidade, cuja legalidade não foi ilidida pelo Embargante.”
(
sic
– ID. 214369856 - Pág. 10).

Dessa forma, para que seja efetivamente provada a operação de remessa/transferência, e em consequência, afastar a incidência do ICMS, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, nos termos do art. 113, § 2.º, do Código Tributário Nacional.

Portanto,
“(...) o ato impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto os agentes de tributos agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência, a qual determina que toda mercadoria que ingresse neste Estado Federado deve comprovar a regularidade fiscal por meio da apresentação da documentação idônea, porquanto, constitui obrigação do contribuinte, como prevê o art. 17, incisos VIII e X da Lei nº. 7.098/98, que consolida o imposto estadual ICMS neste Estado, sob pena de serem consideradas irregulares, sujeitas às penalidades decorrentes, nos termos do § único do art. 35-A da citada legislação, dentre a quais, a apreensão das mercadorias, nos moldes previstos no art. 952 e §§ do RICMS/MT, aprovado por meio do Decreto Estadual nº. 2.212, de 20 de março de 2014, norma que regulamenta o apontado tributo.”
(
sic
– ID. 214369856 - Pág. 13).

Ou seja, ainda que a operação em trânsito não seja pautada na alienação do produto, qualquer mercadoria transportada deve estar acompanhada do respectivo documento fiscal, mesmo que não seja passível de incidência de imposto. O cumprimento desta medida é necessário para permitir a atividade dos agentes fiscalizatórios.

Por derradeiro, quanto ao alegado caráter confiscatório, observa-se que, como bem consignado pelo magistrado sentenciante:
“não há prova de que a multa não atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade e o caráter confiscatório.”

(ID. 214370247).

Nessa perspectiva, cabe ratificar a observação realizada pelo magistrado
a quo
de que não há de se falar em ilegalidade na autuação ou nulidade da CDA n.º 201998283.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024